Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600178-75.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: WILLYAN ROMANO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: WILLYAN ROMANO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600178-75.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600178-75.2020.6.16.0055
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600178-
75.2020.6.16.0055, (DRAP - 0600172-68.2020.6.16.0055), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Willyan Romano da Silva, para concorrer ao cargo de vereador. (indeferimento do
Registro de Candidatura de Willyan Romano da Silva ao pleito de vereador do município de
Guapirama/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, nº 55000. O Ministério Público Eleitoral se
manifestou pelo indeferimento de registro de candidatura, sustentando que o candidato foi
condenado, nos autos de Ação Penal n.° 0001154-27.2017.8.16.0102 pela prática do crime previsto
no artigo 147 do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei n.° 11.340/06, à pena definitiva
de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, sentença que foi mantida
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que transitou em julgado em 19.05.2020.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILLYAN ROMANO DA SILVA (RECORRENTE)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19256
866
13/11/2020 20:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.104

RECURSO ELEITORAL 0600178-75.2020.6.16.0055 – Guapirama – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: WILLYAN ROMANO DA SILVA
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
RECORRIDO: JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS, ENQUANTO DURAREM OS
EFEITOS
DA
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ART.
15,
III.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 15, III da
Constituição Federal, a condenação
criminal transitada em julgado acarreta a
suspensão dos direitos políticos do
condenado, enquanto durarem seus
efeitos.
2. Recurso conhecido e desprovido.
Requerimento de registro de candidatura
indeferido.

DECISÃO
Num. 19256866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320412810500000018643942
Número do documento: 20111320412810500000018643942

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por Willyan
Romano da Silva para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do RRC do
requerente (id. 13755216), sustentando que não restou preenchida a condição de elegibilidade,
diante da existência de condenação criminal, nos termos dos arts. 14, § 3º, II e 15, III, da CF/88
e do art. 11, § 1°, VI e § 7°, da Lei n° 9.504/1997 e art. 9º, § 1º da Res.-TSE 23.609/19.
Na r. sentença de id. 13755566, o Juízo da 55ª Zona Eleitoral indeferiu o RRC,
diante da existência de condenação criminal transitada em julgado em 19/05/2020, com
consequente suspensão dos direitos políticos do requerente até o efetivo cumprimento da
pena.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
13755916) alegando, em síntese, que ainda não foi intimado acerca das condições da pena a
ser cumprida, tendo inclusive peticionado para que se dê início imediatamente, sendo que por
conta da pandemia a pena ainda não foi cumprida. Assevera, ainda, que indeferir o registro de
candidatura em razão de pena tão diminuta e que não fora viabilizado o cumprimento ofenderia
as convenções internacionais de que o Brasil é adepto. Ao final, requer o provimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto (id. 18497066).
É o relatório.

VOTO

II.i. Os autos foram conclusos ao Juízo Eleitoral de primeiro grau no dia
22/10/2020, sendo a sentença publicada no mural eletrônico no mesmo dia e o recurso
interposto no dia 25/10/2020, em atendimento ao prazo de 3 (três) dias, previsto no art. 58, §
3º, da Res.-TSE 23.609/2019. Além disso, presentes os demais requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, dele conheço, passando ao mérito.
Num. 19256866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320412810500000018643942
Número do documento: 20111320412810500000018643942

II.ii. No caso em tela, o recorrente foi condenado, na ação penal nº
0001154-27.2017.8.16.0102, pela prática de crime do art. 129, § 9º do Código Penal, a uma
pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, cujo trânsito em julgado ocorreu em
, conforme decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal de Joaquim Távora (id.
19/05/2020
13755316).
No mérito, o recorrente está irresignado com o teor da sentença prolatada pelo
Juízo
, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para este pleito por
a quo
ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não estar no pleno exercício de seus
direitos políticos, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, II da Constituição Federal.
Pois bem.
O pleno exercício dos direitos políticos é condição de elegibilidade, nos termos do
art. 14, § 3º, II da Constituição Federal. E, condição de elegibilidade é requisito que deve estar
satisfeito para que alguém possa ser candidato a mandato eletivo, como bem se observa:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)
Já o art. 15, do mesmo diploma legal, prevê hipóteses em que ocorre a perda ou
suspensão dos direitos políticos. Note-se:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifei)
Conforme se observa, a condenação criminal transitada em julgado dá causa à
suspensão de direitos políticos, enquanto durarem os efeitos de referida condenação. Assim,
uma vez irrecorrível a condenação criminal, o sentenciado terá, automaticamente, seus direitos
políticos suspensos, sem que órgão jurisdicional tenha que declarar expressamente na decisão
condenatória.
Num. 19256866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320412810500000018643942
Número do documento: 20111320412810500000018643942

1.
2.
1.
2.
3.
1.
Dos documentos trazidos aos autos extrai-se que o recorrente encontra-se com
seus direitos políticos suspensos, não cumprindo a condição de elegibilidade estabelecida no
art. 15, III da Constituição Federal, porquanto condenado por decisão que transitou em julgado
no dia 19/05/2020, estando ainda pendente o cumprimento da pena.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que o
dispositivo constitucional é autoaplicável e a plenitude dos direitos políticos consiste em
pressuposto para o deferimento do requerimento de registro de candidatura e, portanto, para o
exercício do mandato eletivo. Note-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED).
CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
No decisum monocrático, manteve-se aresto do TRE/MG em que se proveu
Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) para cassar Nelson Adriano
Pereira, Vereador de Nacip Raydan/MG eleito em 2016, por falta de pleno
exercício dos direitos políticos (condição de elegibilidade prevista no art. 14,
§ 30, II, da CF/88), haja vista condenação superveniente ao registro de
candidatura, com trânsito em julgado, pela prática do crime do art. 290 do
Código Eleitoral - induzimento à inscrição fraudulenta de eleitor.
O agravante limita-se a apontar que: a) as condições de elegibilidade são
verificadas apenas em registro de candidatura; b) sentença penal
condenatória não acarreta, de modo automático, a suspensão de direitos
políticos; c) houve prequestionamento dos arts. 55, § 2°, da CF/88 e 92 do
CP.
CABIMENTO. RCED. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 262 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ART. 15, III, DA CF/88. EFEITO AUTOMÁTICO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 72/TSE.
O art. 262 do Código Eleitoral prevê, de modo expresso, que "o recurso
contra expedição de diploma caberá [ ... ] nos casos de [ ... ] falta de
condição de elegibilidade", tal como na espécie.
A suspensão de direitos políticos, prevista no art. 15, III, da CF/88, é
efeito automático do trânsito em julgado do decreto condenatório
criminal. Precedentes.
Inequívoca falta de prequestionamento dos arts. 55, § 20, da CF/88 e 92 do
CP, pois o TRE/MG não fez referência direta ou implícita a tais dispositivos.
Incidência da Súmula 72/TSE.
CONCLUSÃO. DESPRO VIMENTO.
Agravo regimental desprovido.
(REspe 1334-87, rei. Mm. Jorge Mussi, DJe de 13.6.2018) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO.
Num. 19256866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320412810500000018643942
Número do documento: 20111320412810500000018643942

1.
2.
3.
4.
A condenação criminal transitada em julgado implica imediata
suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da CF, e, por
conseguinte, na perda do mandato.
Não há falar na aplicação da norma do art. 55, § 20, da CF, ao caso, haja
vista inexistir previsão constitucional que permita estender aos vereadores o
tratamento diferenciado dado aos senadores e deputados federais.
O direito, para que possa ser examinado na via estreita do mandado de
segurança, deve ser líquido e certo, isto é, decorrente de fato incontestável e
inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova
pré-constituída. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(RMS 2786-55, rei. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 24.2.2016). (grifei)
No caso em análise, o recorrente não possui condição de elegibilidade para as
eleições de 2020, sendo o indeferimento de seu RRC, medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Willyan Romano da
Silva, para as eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600178-75.2020.6.16.0055 - Guapirama - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: WILLYAN ROMANO DA SILVA - Advogado
do RECORRENTE: LAERTY MORELIN BERNARDINO - PR0057890 - RECORRIDO: JUÍZO DA 55ª
ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19256866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320412810500000018643942
Número do documento: 20111320412810500000018643942